Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUIDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO PARCIAL. AFERIÇÃO INDIVIDUAL DAS SANÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO GLOBAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto a sentenciado à pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, com fundamento no art. 9o, inciso VII, do Decreto no 12.790/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se, na hipótese de pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, o cumprimento parcial de uma das sanções autoriza a concessão de indulto, quando não implementada, de forma individualizada, a fração mínima exigida pelo decreto presidencial em relação às demais sanções impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto constitui ato de clemência de competência privativa do Presidente da República, condicionado ao estrito cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto concessivo, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal.
4. O art. 9o, inciso VII, do Decreto no 12.790/2025 exige o cumprimento mínimo de um sexto da pena até a data de referência, inclusive nas hipóteses de pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.
5. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o requisito objetivo para concessão de indulto deve ser aferido de forma individualizada em relação a cada uma das penas restritivas de direitos impostas.
6. O cumprimento integral ou parcial de uma das sanções não gera crédito ou compensação para as demais, sendo imprescindível que cada pena alternativa alcance, isoladamente, a fração mínima exigida pelo decreto presidencial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 84, inciso XII; Código Penal, art. 107, inciso II; Decreto no 12.790/2025, art. 9o, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.450.613/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 15/08/2019, DJe 29/08/2019 TJDFT, Acórdão 1946183, Rel. Desa Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1904168, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 08/08/2024; TJDFT, Acórdão 1298894, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 05/11/2020.